Tribunal: STF
Processo: ARE 1418522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Extensão da GGE aos servidores inativos por força do decidido no Tema nº 10 desta C. Corte de Justiça. Pedido de suspensão do processo ante o decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0045322.2020.8.26.0000. Inadmissibilidade. Cumprimento de sentença em curso, certificado o trânsito em julgado da r. sentença exequenda em data anterior à determinação do Tema nº 42 de IRDR. Pretensão da agravante de aplicação proporcional nos termos do art. 13 da LCE nº 1.256/2015. Descabimento. Observância à coisa julgada. V. Acórdão desta 9ª Câmara de Direito Público, proferido no processo de conhecimento, que expressamente afastou a incidência do art. 13, da LCE nº 1.256/2015. Precedentes desta Corte de Justiça. R. decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 39, § 9º; e 40, §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dúvida não há de que descabida a pretensão recursal da SPPREV, em pleno cumprimento de sentença, em pretender revisar os critérios de incorporação da GGE, quando esta Corte de Justiça, em sede de processo de conhecimento, expressamente afastou a regra do art. 13 da LCE 1.256/2015, o que implica na compreensão, sem maiores dificuldades, de que a GGE deve ser incorporada integralmente em favor da agravada.



    Nesse contexto, importante observar que os julgados mencionados não guardam semelhança com o presente caso, pela peculiaridade acima constatada. O art. 13, da LCE 1256/2015 foi expressamente afastado no V. Acórdão que negou provimento ao apelo da SPPREV, e já transitado em julgado, de modo que não cabe qualquer alteração quanto ao critério de incorporação da GGE, em sede de cumprimento de sentença, o que viola a coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente